Tribunal: STF
Processo: HC 76085
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-09
Data de publicação: 1997-12-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO. DESIGNAÇÃO DE DATA.
CIENTIFICAÇÃO DA DEFENSORA. REVELIA. INOCORRÊNCIA. REDESIGNAÇÃO DE
NOVA AUDIÊNCIA. PACIENTE PRESENTE. DEFENSOR PÚBLICO NÃO INTIMADO DO
ACÓRDÃO. NULIDADE.
Ordem deferida, em parte.